Tribunal: TJPA
Processo: 0000054-59.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000054-59.2015.8.14.0006

APELANTE: JEREMIAS DA SILVA QUADROS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 21 DA LCP C/C ART. 7º, I, DA LEI N° 11.340/06. PENA APLICADA DE 15 (QUINZE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. DECORRIDO O PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E A DO ACÓRDÃO,
PRESCRITO ESTÁ O CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ART. 110 C/C ART. 109, VI, DO CP, RAZÃO PELA QUAL SE IMPÕE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PREJUDICADA A ANÁLISE DA OUTRA TESE RECURSAL
. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Ananindeua, em que é apelante
JEREMIAS DA SILVA QUADROS
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Jeremias da Silva Quadros
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a decisão do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, pela conduta contida no
art. 21 da LCP c/c art. 7º, I, da Lei n° 11.340/06
, tendo sido suspensa a execução da pena privativa de liberdade por uma prazo de um ano.

Narra a denúncia
que no dia 19 de dezembro de 2014, na residência do acusado, localizado à Rua Salvador, nº 56, bairro Águas Lindas, Ananindeua, o denunciado, motivado por ciúmes, passou a discutir com a vítima Rosa Maria Santos de Souza, vindo a joga-la contra a parede, bem como rasgou todos seus documentos.

Temerosa, a ofendida procurou a Delegacia de Polícia para relatar o fato em questão.

Em razões recursais
, alega a defesa, em preliminar, que a pretensão punitiva estatal não existe mais, pois encontra-se prescrita a mesma, já que entre a data do recebimento da denúncia acusatória e a data da intimação do recorrente da decisão condenatória decorreu mais de 04 anos. No mérito, requer a absolvição do denunciado, por entender inexistente nos autos qualquer prova sobre a autoria da alegada contravenção penal.

Em contrarrazões
, o recorrido, em preliminar, aduz a intempestividade das razões apresentadas, por entender que a Defensoria Pública as apresentou fora do prazo legal. No mérito, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão por tratar-se de contravenção penal.

VOTO

Inicialmente, na preliminar suscitada pela parte recorrida em suas contrarrazões recursais, vejo que a mesma foi formulada de forma equivocada, já que a apresentação das razões recursais, junto ao Tribunal de Justiça, fora do prazo legal é considerada mera irregularidade, devendo ser obedecido sim o prazo de interposição do recurso de apelação, o que foi em tudo respeitado pela Digna Defensoria Pública, razão pela qual rejeito a preliminar levantada e conheço do presente recurso de apelação.

PRELIMINAR:

Da tese de prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Alega a defesa, em preliminar, que a pretensão punitiva estatal não existe mais, pois encontra-se prescrita a mesma, já que entre a data do recebimento da denúncia acusatória e a data da intimação do recorrente da decisão condenatória decorreu mais de 04 anos.

Analisando os termos processuais, atesta-se que de fato o direito de punir do Estado, em relação a conduta praticada pelo recorrente, prescreveu,
senão vejamos
.

O conduta de que trata o presente caso é capitulada no
art. 21 da LCP c/c art. 7º, I, da Lei n° 11.340/06
, que gerou a pena concreta e individualizada de
15
(dias) de prisão simples.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O art. 109, VI, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 03 (três) anos, se a pena arbitrada for inferior a 01 (um) ano, caso dos autos.

O contravenção praticada pelo Apelante ocorreu em 19/12/2014
e a peça acusatória foi recebida em
20/05/2015
(ID 4962796).

A sentença condenatória foi proferida em
22/01/2018

(ID 4962803).

Desta forma, buscando-se a data da prolação da sentença condenatória
(
22/01/2018
),
percebe-se que o prazo prescricional de 03 (três) anos transcorreu
in totum
em
23/01/2021
, razão pela qual o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a esse crime praticado pelo Recorrente.

Prejudicada se mostra a análise da outra tese recursal.

Isto posto, julgo extinta a punibilidade do Réu

JEREMIAS DA SILVA QUADROS,

quanto à imputação da conduta descrita no
art. 21 da LCP c/c art. 7º, I, da Lei n° 11.340/06
, em face da ocorrência da prescrição punitiva estatal, em sua modalidade intercorrente (art. 110 c/c art. 109, VI, do Código Penal),

dando por prejudicada a outra tese trazida no presente recurso
.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 31
de
maio
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 14/06/2021